Tribunal: TJPA
Processo: 0013947-46.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013947-46.2018.8.14.0028

APELANTE: EDIVAN ALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – HOMICIDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR ARGUIDA: AUSENCIA DO ACUSADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO – REJEIÇÃO. 1. Observa-se que o acusado solto, foi intimado e diante de não residir mas no endereço constante do mandado foi intimado via edital, sendo assim os meios processuais foram obedecidos. Consta ainda da Ata de Julgamento que o advogado de defesa, presente, não se insurgiu ao prosseguimento da sessão.

Ademais, pelo princípio
nullité sans grief
só se anula um processo ou um ato processual se realmente comprovado o prejuízo da parte interessada, o que não se verifica nesse caso. Preliminar rejeitada.

No mérito, observa-se que os jurados acataram a tese de acusação, considerando o conjunto probatório apresentado e reconheceram todas as circunstâncias que envolveram o fato delituoso imputados ao apelante, motivo pelo qual o acusado foi condenado pelo crime de homicídio qualificado contra a vítima Maison Correa Macedo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão no plenário virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EDIVAN ALVES DOS SANTOS
, interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 01.09.2018 o acusado Edivan Alves dos Santos, na companhia de Carlos Henrique Pereira de Souza, foi até a Velha Marabá e ceifou a vida de Luyz Henrick de Souza Viana. Diz que grupos naquela região disputavam o controle da área e que a vítima já possuía desavenças com o irmão de um dos réus.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou
Edivan Alves dos Santos
a pena de 13 (treze) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal Brasileiro.

O apelante recorreu da decisão, alegando a nulidade após a decisão de júri diante da ausência de apresentação do rol de testemunha, violando a ampla defesa e o contraditório, bem como, que seja submetido a novo julgamento, diante da decisão ser manifestamente contrária a prova dos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa, preliminarmente, pela nulidade da decisão de júri diante da ausência de apresentação do rol de testemunhas, o que viola a ampla defesa e o contraditório.

Observa-se dos autos que após o trânsito em julgado da decisão de pronuncia, o Ministério Público, apresentou petição de arrolamento das testemunhas para depor em plenário. De igual forma, em ato ordinatório (ID n. 10755652), o juízo intimou a defesa do acusado para se manifestar nos termos e prazo do art. 422 do Código de Processo Penal, inclusive após foi publicado no Diário de Justiça a devida intimação, no entanto, a defesa quedou-se inerte.

Assim, considerando que os meios processuais foram devidamente obedecidos, não há que se falar em nulidade, além de que é de conhecimento, nos termos da assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio
pas de nullité sans grief
), o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, é assente na jurisprudência a preclusão quando não oferecido o rol de testemunhas. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. NULIDADES. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 713/STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA NÃO EMPREGADA PARA TIPIFICAR A CONDUTA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso.

2.
No termos do art. 422 do CPP, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri deve determinar a intimação do Ministério Público ou querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol das testemunhas que irão depor na sessão de julgamento, até no número de 5, além de juntar documentos e requerer diligências. Se a parte silenciar, restará preclusa a oportunidade de arrolar testemunhas, o que impedirá a produção de prova testemunhal em plenário.

3.
Conforme precedentes, ocorre preclusão para a parte que deixa de apresentar o rol de testemunhas no prazo estabelecido
. (...)

13. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 524.533/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Preliminar rejeitada.

No mérito pugna por sua absolvição por ter sido a decisão do Conselho de Sentença contraria às provas dos autos.

Com relação
a decisão manifestamente contraria às provas dos autos
, essa somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, verifica-se depoimento da testemunha Felipe Santos Sales de Azevedo perante a autoridade policial em que diz que “
era amigo de infância de Luyz Henrique e no dia dos fatos foi com este para uma festa, ao saíram passaram na casa da vítima e seguiram pra a orla, momento em que viram Natan e Edivan sentado em uma moto pop preta, em frente a parada do guaraná, chegando até a aponta-los para Luyz, instante em que ouviram a motocicleta acelerando, mas seguiram em direção ao bar Califórnia, que já encontrava-se fechado; Quando estavam voltando, sentido ao bar Predileto, viu um indivíduo saindo de trás de um carro e já ouviu os disparos de arma de fogo, momento em que corri com a vítima em seu encalço, sedo que quando olhou para frente viu Edivan na motocicleta aguardando o outro, saindo logo em seguida (...)”
.

A testemunha Raissa Maria Soares Beleboni relatou que foi apurado durante as investigações que a vítima se envolveu em um desentendimento com algumas pessoas e em razão disso foi organizada uma vingança pelo irmão do apelante e em ato contínuo foi apurado que Edivan e Natan foram vistos na localidade, informando que ficou evidente que Edivan foi quem organizou a ação, pilotou a motocicleta utilizada na fuga dos criminosos, além de ter fornecido o armamento usado.

Demais relatos constantes dos autos e produzidos em Plenário apontam a autoria delitiva do ora apelante.

No inquérito Policial, há Auto de Reconhecimento Fotográfico em que a testemunha Felipe Santos, que estava com a vítima, no momento dos fatos, reconhece, por meio de fotografias, o acusado Edivan como sendo o piloto da motocicleta usada no crime.

Nesse sentido, cotejando o conjunto probatório produzido em sede policial e em plenário, foram apresentadas duas teses aos jurados, os quais optaram pela tese acusatória, e ao conhecerem todas as circunstâncias que envolveram o fato delituoso, reconheceram a participação do acusado na empreitada criminosa que ceifou a vida da vítima.

Portanto, após os debates e votação dos quesitos, não havendo insurgência, o douto Conselho acatou a tese apresentada pelo Ministério Público e por maioria de votos, o acusado foi condenado pelo crime de homicídio qualificado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 14/03/2023